Tribunal: TJSP
Processo: 2218555-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas movida por herdeira em relação ao herdeiro inventariante. Decisão que julgou procedente o pedido em primeira fase. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I deste Tribunal (1a a 10a). Agravo não conhecido com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218555-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ROBERTO PEREIRA, é agravada LILIAN SOTO PEREIRA
QUADRAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218555-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24666
2
Agravo de Instrumento n° 2218555-52.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Roberto Pereira
Agravada: Lilian Soto Pereira Quadrau
Comarca de São Paulo - 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de
Penha de França
Juiz: Dr. Dácio Giraldi
Voto no 24666
Agravo de instrumento Ação de exigir contas movida por
herdeira em relação ao herdeiro inventariante. Decisão que
julgou procedente o pedido em primeira fase. Competência
de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I deste
Tribunal (1a a 10a). Agravo não conhecido com
determinação de redistribuição.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida na ação de exigir contas
movida por LILIAN SOTO PEREIRA QUADRAU, em relação a
CARLOS ROBERTO PEREIRA, que julgou procedente o pedido na
primeira fase.
Inconformado, ele requereu seja julgado improcedente o
pedido.
É o relatório.
A autora alegou ser herdeira de Antonio Carlos Peres
Pereira e que o réu atua como inventariante, tendo movido esta ação
visando à prestação de contas sobre a administração dos bens.
O processo foi distribuído por dependência aos autos do
processo de inventário.
As ações relativas a inventários e à administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218555-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24666
3
coisa comum é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I
deste E. Tribunal de Justiça.
Menciono, a propósito, os seguintes julgados, do C.
Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal e desta C.
Câmara:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA
CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A
PRIMEIRA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AUTOR E
RÉ COPROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS RURAIS QUE SÃO
ECONOMICAMENTE EXPLORADOS – ADMINISTRAÇÃO
DE COISA COMUM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o,
INCISO I.27, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 COMPETÊNCIA
DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA. (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0005609-66.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prestação de contas. Primeira fase.
Imóvel comum objeto de herança. Propriedade rural mantida em
comunhão pelos herdeiros e explorada economicamente por um
deles. Controvérsia envolve administração de coisa comum.
Inexistência de discussão sobre o contrato de arrendamento rural
celebrado com terceiro. Competência preferencial de uma das
Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos
moldes do disposto no artigo 5o, inciso I.27, da Resolução n.
623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para
redistribuição ao órgão competente. (TJSP; Apelação Cível
1012890-76.2019.8.26.0037; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data
de Registro: 24/06/2020).
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -
COISA COMUM - Imóvel de copropriedade das partes – Alegação
de que a autora faz jus ao recebimento de 50% dos locativos
advindos de imóveis recebido em herança, administrados pelo réu,
que detém a outra parte - Competência de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado 1 desta C. Corte (1a a 10a Câmaras), nos
termos da Resolução no 623/2013 - Redistribuição determinada -
Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1015498-
90.2016.8.26.0477; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218555-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24666
4
Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019).
Não
se
conhece,
pois,
do
presente
recurso,
determinando-se a redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras que
compõem a Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal.
Morais Pucci
Relator